Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. READEQUAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA. PARTO AGENDADO. REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a falha na prestação do serviço da ré, apta a configurar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Lei no 9.656/1998 regulam os planos coletivos de saúde, aplicando subsidiariamente o CDC (artigo 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula 608/STJ).
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EDcl no REsp no 1.830.940/SP, decidiu que o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, portanto, solidariedade entre as integrantes (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20.03.2020).
5. No caso, é fato incontroverso que ocorreu a migração/readequação do plano de saúde contratado pela autora (Unimed Norte de Minas) para outro que atende a região de sua residência (Unimed Nacional).
6. Em decorrência da alteração unilateral levada a efeito pela ré, a autora foi privada do acesso à cobertura contratual anterior, que incluía assistência completa para exames, internação em obstetrícia e neonatologia na Maternidade Brasília, faltando apenas 22 dias para o parto de seu filho, agendado com antecedência para o dia 01/11/2023 no referido estabelecimento hospitalar, onde realizava o seu pré-natal desde o início da gestação.
7. Importa destacar que a retrospectiva fática descrita pela autora foi retratada nos protocolos dos atendimentos realizados. E a ré, por sua vez, não apresentou o teor dos protocolos indicados, e tampouco comprovou que a readequação contratual não alterou a cobertura originalmente contratada (art. 373, II, do CPC).
8. Outrossim, o acompanhamento médico da gestação da autora e o respectivo parto realizados de forma diversa do esperado, por si sós, não colocaram em risco a sua integridade física ou sua própria sobrevivência, de forma que a situação não atrai a aplicação do Tema 1.082, do STJ: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." No mesmo sentido: Acórdão 1922026, 0710961-02.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024.
9. Por outro lado, a alteração unilateral da cobertura contratual às vésperas do parto frustrou legítima expectativa da autora quanto à assistência médico-hospitalar contratada, gerando insegurança e desgaste emocional de grande proporção, ante o estado gravídico da autora, situação que legitima o direito à reparação do dano moral pleiteado. No mesmo sentido: Acórdão 1769816, 0766697-73.2022.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023.
10. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro em R$4.000,00 (quatro mil reais).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para julgar procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais desde a citação.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, artigo 35-G; Lei no 8.078/1990, art. 6o, inciso III; CPC, art. 373, II
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 16.03.2020; TJDFT, Acórdão 1922026, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 16/09/2024; TJDFT, Acórdão 1769816, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 09/10/2023.